Tribunal: TJMT
Processo: 22929-80.2019.8.11.0001
Órgão julgador: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
Órgão colegiado: Julgado em 10/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
10/09/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
10/09/2020 - 15:52:57
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA CUIABA
JUSTICA ESTADUAL Tribunal
Ramo
MATO GROSSO - MT
órgão CUIABA QUARTO JUIZADO Nro do
80229294120198110001
Judiciário ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
Ramo
MATO GROSSO
CUIABA QUARTO JUIZADO Juiz
órgão
TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
ESPECIAL CIVEL DE CUIABA Retirada
Judiciário
Para o processo: 80229294120198110001 órgão Judiciário: CUIABA QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABA
Restrições Retiradas: 2
Placa Inclusão da
Placa U F Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
JOSE
HYUNDAI/HB2OS
TRANSFERENCIA 11/07/2019
NUC3054 MT ADALTO
1.0M COMF
BISPO
JOSE
HYUNDAI/HB2OS
MT ADALTO PENHORA 11/07/2019
NUC3054
1.0M COMF
BISPO
htlps://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retrarjsf
1/2
10/09/2020
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf
• 2/2